Tribunal: STF
Processo: MS 37520
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO IMPETRADO PROFERIDO EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Em virtude da consumação do prazo decadencial, previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009, operou-se, na espécie, a extinção do direito de impetrar mandado de segurança contra o ato em causa.



    III - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    IV - O impetrante não tem legitimidade ativa para a impugnar decisão proferida em ação de controle abstrato de constitucionalidade. É que a admissão de impugnação do ato apontado como coator pela via do mandado de segurança violaria o rol taxativo de legitimados previsto no art. 103 da CF.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.